Tribunal: TJPA
Processo: 0809702-09.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809702-09.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO CESAR REYER, ANGELA MARCIA BAZZONI REYER

AGRAVADO: SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE A MULTA E A INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR PRINCIPAL INCONTROVERSO. MANIFESTAÇÃO DAS EXECUTADAS QUE RECONHECEM DEVIDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 149.805,63 (Num. 2436840 - Pág. 15/16). LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO MEDIANTE CAUÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0809702-09.2019.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES: SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e PACARANA

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVADOS: FERNANDO CESAR REYER e ÂNGELA MÁRCIA BAZZONI REYER.

RELATORA:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, em face da decisão monocrática de minha lavra que deu parcial provimento ao recurso de agravo interno interposto por FERNANDO CESAR REYER e ANGELA MARCIA BAZZONI REYER, cuja ementa transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DEFINITIVA. DISCUSSÃO SOBRE A MULTA E A INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR PRINCIPAL INCONTROVERSO. MANIFESTAÇÃO DAS EXECUTADAS QUE RECONHECEM DEVIDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 149.805,63 (Num.

2436840 - Pág. 15/16). PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA A DEFINIÇÃO DEFINITIVA DO DÉBITO. DECISÃO AGRAVADA QUE IMPEDE O LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO MEDIANTE CAUÇÃO, NA FORMA DO INCISO IV DO ART. 520 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AUTORIZAR O LEVANTAMENTO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA.

Em suas razões recursais (Num. 3434481), o agravante defende a existência de controvérsia sobre o valor devido, alegando os autos deveriam ser enviados para o contador do juízo refazer o cálculo, a fim de esclarecer qual o valor devido.

Aduz que não se pode permitir o levantamento de qualquer quantia depositada em juízo, enquanto o contador não apresentar seus cálculos, afinal o valor incontroverso pode ser ainda menor do que se pensa.

Requer que todo o valor depositado permaneça em juízo até que seja esclarecida qual é a parte incontroversa, não sendo expedido nenhum alvará, ainda que os agravados apresentem caução, evitando assim qualquer risco de dano grave ou comprometimento ao resultado útil do processo para ambas as partes.

Pugna pelo provimento recursal.

Em sede de contrarrazões (Num. 3558816) aduz o agravado que é controvertido o valor de R$ 59.931,64.

Relata que ao contrário do que sugerem as agravantes a decisão guerreada adotou cautela e prudência até para além do necessário, pois autorizou o levantamento do valor incontroverso mediante a apresentação de caução real ou fidejussória, nos termos do inciso IV do art. 520, do NCPC.

Defende ser manifestamente improcedente o recurso de agravo interno, devendo as agravantes serem condenadas a penalidade prevista no §4º do art. 1021 do CPC.

Pugna pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Como bem salientado na decisão monocrática agravada, na Impugnação apresentada pelas Rés, ora recorrente, nos Ids. Num. 2436840 - Pág. 2/ Num. 2436843 - Pág. 2, estas reconhecem o valor de R$ 149.805,63 como parcela incontroversa (Num. 2436840 - Pág. 15/16).

Ademais, o levantamento do montante acima referido fora condicionado ao pagamento de caução idônea, consoante regramento do inciso IV do art. 520, do NCPC, vejamos:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...)

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Justifica a prudência, porque o valor de R$ 149.805,63 (Num. 2436840 - Pág. 15/16) que se busca o levantamento é bastante elevado e se coaduna com a recomendação inserta no disposto do art. 2º, da Instrução nº 002/2011-CJRMB, vejamos:

Art. 2º - Quando se tratar de Alvará para levantamento de valores depositados, ainda na fase de conhecimento, este deve, preferencialmente, ser expedido após o trânsito em julgado da decisão. (...)

Por fim, ressalto que a discussão instaurada na impugnação à execução se restringe sobre a multa por descumprimento do pagamento voluntário e a incidência de juros e correção monetária, sendo esta, portanto, a parcela controvertida.

Assim, o valor

principal, estabelecido no julgado resta incontroverso, a saber: a quantia paga referente à unidade adquirida (Num. 2436829 - Pág. 12) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de danos morais e honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
e mantenho a decisão monocrática tal como lançada.

É o voto.

Belém,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 23/11/2021